Tribunal: TJDFT
Processo: 0745854-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Ausentes os pressupostos elencados no art. 619 do CPP, o embargante, se considerar impróprio o acórdão, deve valer-se da via adequada para deduzir sua irresignação.
III – Embargos rejeitados.